Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATOS BANCÁRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME ESTATUTÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PATAMAR DE 30%. DIGNIDADE PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RELATIVIZAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA. TEMA 1085, STJ. DISTINGUISHING.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de limitação dos descontos, decorrentes de contratos de empréstimo (consignados e em conta corrente), a 30% dos rendimentos líquidos do autor, bem como de não inclusão do nome nos cadastros internos ou de proteção ao crédito.
2. A apreciação sobre a necessidade da prova está adstrita ao livre convencimento motivado do julgador, não configurando nulidade por cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo, conforme art. 355, I, CPC. Ademais, tendo ocorrido a intimação da parte sobre a conclusão dos autos para sentença – em decisão que subentende a prescindibilidade de outros elementos para o julgamento do feito – sem irresignação ou prévio requerimento de produção probatória, afasta-se a tese de cerceamento. Preliminar rejeitada.
3. A limitação dos descontos oriundos de empréstimos bancários ao percentual de 30% (trinta por cento) é legitimamente direcionada às deduções consignadas em folha de pagamento. A jurisprudência, todavia, inclinou-se no sentido de que tal barreira pode ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto autorizado em conta corrente, a fim de coibir o superendividamento e preservar as condições materiais essenciais e elementares à subsistência do consumidor e sua família.
4. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos contraídos pelo autor excedem o limite normativo, é impositiva a adequação das deduções ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal (consistente nos rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos obrigatórios), com vistas à garantia do mínimo existencial.
5. A limitação dos descontos ao total correspondente à margem consignável não exime o contratante da obrigação de saldar os débitos, tampouco afasta a possibilidade de a instituição financeira buscar a satisfação da dívida por outros meios.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.